Tribunal: TJDFT
Processo: 0710107-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PATINETE. DEFEITO NA BATERIA. PRAZO DECADENCIAL CONFIGURADO.
1. A controvérsia cinge-se na alegação do recorrente quanto a existência de vício na bateria do produto. Pugna pela restituição da quantia paga no importe de R$ 1.658,16 (um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) e indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Com efeito, o art. 26, inciso II do CDC esclarece que o prazo decadencial de produtos duráveis é de 90 dias, e complementa com o § 3° o qual dispõe que se tratando de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
3. No caso, o recorrente na inicial comprovou que constatou o defeito em dezembro de 2019, entretanto apenas ajuizou a ação em agosto de 2020. Dessa forma, considerando a data que verificou o vício da bateria, correta a sentença que reconheceu a decadência, matéria de ordem pública, de ofício.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.